Tribunal: TJBA
Processo: 8049934-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049934-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público, bem como de indenização por danos morais, formulado por candidato aprovado fora das vagas previstas em edital de concurso público realizado por sociedade de economia mista.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se a contratação de profissionais terceirizados, por meio de empresas interpostas, para a prestação de serviços específicos, configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar o direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, bem como indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Conforme tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784), o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que só se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4.

A contratação de profissionais por meio de terceirização de mão de obra não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada, conforme decidido pelo Presidente do STF na STP 1070, que tratou especificamente da situação dos candidatos aprovados no concurso da Bahiagás.

5.

A Bahiagás, como sociedade de economia mista, submete-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, da CF), o que lhe confere certa margem de discricionariedade na definição de sua estrutura funcional e modelo de contratação de mão de obra.

6.

Os contratos apresentados pelo apelante evidenciam que se tratam de contratações para serviços específicos, por prazo determinado, que não se confundem com as atividades desempenhadas pelos empregados efetivos da empresa.

7.

Não havendo comprovação da preterição arbitrária e imotivada, não há ato ilícito a ser imputado à apelada, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.

IV. Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida ao apelante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8049934-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO
e parte recorrida
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora